Tribunal: STF
Processo: Rcl 68816
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Leonidas Amaro Pellizzer interpôs agravo interno em face de decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação.



    A decisão agravada foi publicada em 20/8/2024, sendo que o presente recurso só veio a ser interposto em 27/8/2024.



    É o relatório.



    2. Observo a intempestividade do agravo.



    Considerado o prazo de cinco dias para a interposição de agravo interno, conforme determina o art. 39 da Lei n. 8.038/90, o prazo recursal se esgotou em 26/8/2024.



    Ressalto, ademais, que nos termos da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil) não alterou a sistemática da contagem de prazos previstas no art. 798 do Código de Processo Penal, de forma que o cômputo continua a ser feito em dias corridos, “não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado” (HC 112.080, ministro Ricardo Lewandowski; HC 112.422, ministro Luiz Fux; HC 175.887, ministra Cármen Lúcia):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO. PRAZO LEGAL DE CINCO DIAS. LEI 8.038/1990. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTE: ARE 988549 AgR, MIN. REL. GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe de 30/7/2020. MATÉRIAS NÃO ENFRENTADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC 192.806 AgR, ministro Alexandre de Moraes) 



    Desse modo, entendo que a decisão recorrida transitou em julgado em momento anterior à interposição do presente recurso.



    3. Em face do exposto, não conheço do agravo interno, por intempestivo.



    4. À Secretaria Judiciária, para certificar o trânsito em julgado da decisão e promover o arquivamento imediato dos autos.



    Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente